Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600534-52.2024.6.16.0048
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Partes
Advogados
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL - TUNAS DO PARANA /PR
(EMBARGANTE)
CAIO CEZAR DOS SANTOS (ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
LUIZ CARLOS POLLI (EMBARGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
MARCO ANTONIO BALDAO (EMBARGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
SIDNEI SERAFINISIO (EMBARGADO)
FERNANDO JOSE BONETE (EMBARGADO)
ILDIO SOUZA SILVA (EMBARGADO)
HENRY LOURENCONE LOPES (EMBARGADO)
CLAUDINEI BATISTA MACIEL (EMBARGADO)
NEY ESTEVAO DO NASCIMENTO (EMBARGADO)
TEREZINHA DE OLIVEIRA SILVA (EMBARGADA)
VALERIA STOCCO DOS SANTOS (EMBARGADA)
VALERIA GUILHERME (EMBARGADA)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44701142
25/08/2025
14:03
Acórdão
Acórdão

Num. 44701142 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:03:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514031681400000043640058
Número do documento: 25082514031681400000043640058
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 16:49:56
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0600534-52.2024.6.16.0048 – Tunas do Paraná – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL - TUNAS DO PARANA /PR
ADVOGADO: CAIO CEZAR DOS SANTOS - OAB/PR110452
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
EMBARGADA: VALERIA GUILHERME
EMBARGADA: VALERIA STOCCO DOS SANTOS
EMBARGADA: TEREZINHA DE OLIVEIRA SILVA
EMBARGADO: NEY ESTEVAO DO NASCIMENTO
EMBARGADO: CLAUDINEI BATISTA MACIEL
EMBARGADO: HENRY LOURENCONE LOPES
EMBARGADO: ILDIO SOUZA SILVA
EMBARGADO: FERNANDO JOSE BONETE
EMBARGADO: SIDNEI SERAFINISIO
EMBARGADO: MARCO ANTONIO BALDAO
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
EMBARGADO: LUIZ CARLOS POLLI
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
FRAUDE
À
COTA
DE
GÊNERO.
PARTICIPAÇÃO DOS CANDIDATOS
MAJORITÁRIOS.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.

Num. 44701142 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:03:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514031681400000043640058
Número do documento: 25082514031681400000043640058
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 16:49:56
REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra
acórdão que negou provimento a Recurso
Eleitoral interposto em face de sentença que
julgou procedente Ação de Investigação
Judicial
Eleitoral
(AIJE),
reconhecendo
fraude à cota de gênero na formação da
chapa, mas não aplicou a inelegibilidade aos
candidatos à majoritária, por ausência de
provas de participação.
2.
O Embargante alega omissão e contradição no acórdão, reiterando
argumentos sobre a configuração da fraude e
a participação dos investigados, requerendo
a declaração de inelegibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar se o acórdão embargado padece de
omissão e contradição ao não considerar o
conjunto probatório produzido acerca da
participação dos investigados na fraude à
cota de gênero, já reconhecida em primeira
instância, e (ii) se a alegada omissão e
contradição justificam a reforma da decisão
para
declarar
a
inelegibilidade
dos
investigados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado analisou todos os
temas
trazidos
no
recurso,
à
luz
dos
elementos dos autos e da jurisprudência,
concluindo
pela
inexistência
de
demonstração da efetiva participação dos
investigados na fraude.
5. A contradição que enseja embargos de
declaração é a interna, entre os fundamentos
e
o
dispositivo,
ou
entre
afirmações
contraditórias no próprio acórdão, o que não
foi demonstrado.

Num. 44701142 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:03:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514031681400000043640058
Número do documento: 25082514031681400000043640058
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 16:49:56
6. A contrariedade entre a conclusão do
julgado e a pretensão da parte não configura
vício a ser sanado pela via dos aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de Julgamento: 1. Não é omissa a
decisão que analisa os argumentos lançados
pelas partes à luz dos elementos constantes
dos
autos.
2.
A
contrariedade
entre
a
conclusão do julgado e a pretensão da parte
não configura vício a ser sanado pela via dos
aclaratórios.
_________
Dispositivos
relevantes
citados:
Código
Eleitoral, art. 275; Código de Processo Civil
de 2015, art. 489.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 20/08/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO - PSD contra o acórdão nº 67.493 (id. 44577487), por meio do
qual esta Corte negou provimento ao recurso por ele interposto em face da
sentença que julgou procedente Ação de Investigação Judicial Eleitoral,
reconhecendo a fraude à cota de gênero perpetrada na formação da chapa lançada

Num. 44701142 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:03:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514031681400000043640058
Número do documento: 25082514031681400000043640058
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 16:49:57
pela Federação Brasil da Esperança, mas deixou de aplicar a sanção de
inelegibilidade aos investigados Marco Antonio Baldão e Luiz Carlos Polli, por
entender que não havia provas de que eles concorreram para a prática ilegal
reconhecida.
Em suas razões (id. 44596729), o embargante aduz que o acórdão é contraditório
e omisso, o que compromete sua clareza e a correta aplicação do direito, pois o
entendimento adotado “revela um contexto de flagrante afronta aos princípios
que regem o processo democrático e a igualdade de gênero na política, além de
desconsiderar todo o conjunto probatório produzido”.
Repisa os argumentos já lançados no recurso eleitoral, tanto em relação à
configuração da fraude à cota de gênero - reconhecida em primeiro grau sem que
tenha havido recurso quanto ao tópico - quanto à alegada participação dos
investigados Marivaldo Carlos Dos Santos, Marco Antonio Baldao, Luiz Carlos
Polli na fraude, aduzindo que restou devidamente comprovada.
Requer o acolhimento dos embargos “para sanar a omissão e contradição
apontada, reformando a decisão a fim de declarar a Inelegibilidade de todos os
investigados, sobretudo de Marcos Antônio Baldão e Luiz Carlos Polli, tendo em
vista a existência de indícios e provas robustos que demonstram sua participação,
anuência, e consequente benefício eleitoral com a fraude à cota de gênero já
constatada”.
Os embargados apresentaram contrarrazões (id. 44664504), sustentando que o
embargante pretende rediscutir o mérito da decisão e pugnando pela rejeição dos
embargos.
É o relatório.

Num. 44701142 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:03:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514031681400000043640058
Número do documento: 25082514031681400000043640058
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 16:49:57
FUNDAMENTAÇÃO
O acórdão embargado foi publicado no DJE de 02/07/2025 (id. 44596012) e os
aclaratórios foram opostos em 03/07/2025 (id. 44596729), sendo,
portanto,
tempestivos.
A natureza reparadora dos embargos de declaração só permite a sua oposição
contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou omissão
(art. 275 do Código Eleitoral), ou ainda para correção de erro material, bem
como para fins de prequestionamento.
A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitada pelas partes,
ou que o juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício. Caracteriza-se a omissão
pela falta de atendimento aos requisitos previstos no artigo 489 do Código de
Processo Civil de 2015. As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de
decidir são todas as questões relevantes deduzidas pelas partes para a solução do
litígio, bem como as questões de ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve
resolver de ofício. Deixando de apreciar algum desses pontos, ocorre a omissão.
No caso em apreço, o embargante, ao reiterar os argumentos já lançados nas
razões recursais, afirma que o acórdão foi omisso e contraditório ao não
considerar o conjunto probatório produzido.
Da simples leitura do acórdão embargado verifica-se que todos os temas trazidos
em sede de embargos foram devidamente tratados por esta Corte que analisou a

Num. 44701142 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:03:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514031681400000043640058
Número do documento: 25082514031681400000043640058
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 16:49:57
questão à luz dos elementos constantes dos autos e da jurisprudência, concluindo
pela inexistência de demonstração da efetiva participação de Marco Antônio
Baldão e Luiz Carlos Polli para a perpetração da fraude à cota de gênero.
Confira-se:
Assim, conforme entendimento consolidado do Tribunal Superior Eleitoral,
“A pena de inelegibilidade prevista no art. 22, XIV, da LC nº 64/1990 é de
caráter personalíssimo e, portanto, demanda, para sua aplicação, provas
robustas de que o agente tenha, efetivamente, contribuído com o abuso, não
bastando meras ilações decorrentes de apoios a correligionários (TSE. RO-El
nº 060885989, Min. Mauro Campbell Marques, 10/11/2021).
No caso sob análise, a fraude contra a cota de gênero foi demonstrada e o
capítulo da sentença que a reconheceu transitou em julgado. A discussão
centra-se exclusivamente na conduta dos recorridos, candidatos a prefeito e
vice-prefeito, e os elementos constantes dos autos não permitem concluir,
indene de dúvida, que tenham auferido benefício ou participado da conduta
ilícita.
Isso porque, mesmo que se diga que os candidatos majoritários tenham
auferido benefício reflexo com a movimentação política e com o engajamento
que os cargos proporcionais geram aos candidatos majoritários, tal ilação não
é suficiente para demonstrar, por si só, a efetiva participação dolosa deles
quanto a fraude organizada para viabilizar as candidaturas aos cargos
proporcionais.
A prova oral produzida se restringiu à oitiva do informante FABIANO FRON
BASSETTI. O testemunho é frágil e não demonstra que os candidatos ao
cargo majoritário realizaram esforços e estavam cientes da fraude na
candidatura de Valéria. O simples fato de a candidata ter sido apresentada a
eles, como afirmado por Fabiano, não indica que tenham tido ciência de que a
candidatura dela seria fictícia.
Ademais, frisa-se que embora Marco Antonio Beltrão e Luiz Carlos Polli
sejam presidentes dos partidos PP e PSB, respectivamente, a candidatura de
Valéria Guilherme foi lançada pelo PV.
Ainda que os partidos PP e PSB estivessem coligados na majoritária com a
Federação Brasil da Esperança, composta pelo PV, é preciso considerar que o
processo de escolha e registro das candidaturas aos cargos majoritários, de
responsabilidade da coligação e dos partidos que dela participam, é
independente do processo de escolha e registro para os cargos proporcionais,
que, em regra, fica a cargo exclusivo dos partidos.

Num. 44701142 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:03:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514031681400000043640058
Número do documento: 25082514031681400000043640058
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 16:49:57
Ademais, argumenta o recorrente que Marco Antônio Baldão e Luiz Carlos
Polli compareceram a reuniões com candidatos da chapa proporcional e
participaram da convenção que aprovou a candidatura de Valéria Guilherme.
Nada obstante, a mera participação nas reuniões não faz presumir que os
recorridos articularam e participaram da conduta ilícita. Não há nos autos
elementos que indiquem quais foram os assuntos tratados durante as
convenções, tampouco que naquele momento seria possível identificar que
uma das candidaturas a serem lançadas seria fictícia.
Quanto à doação estimável no valor de R$ 270,00, realizada pelo candidato
Marco Beltrão em favor de Valéria Guilherme, de fato trata-se de valor
módico. Contudo, em consulta do Divulgacand, é possível verificar que
outros três candidatos da Federação Brasil da Esperança receberam doações
estimáveis em valor idêntico: Fernando José Bonete (https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/204520202
4/160002168214/2024/74888),
Luana
Silva
Macedo
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/204520202
4/160002168212/2024/74888)
e
Osvaldir
Chaleira
Preta
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/204520202
4/160002168208/2024/74888).
A realização da doação, por si só, milita mais em favor da conclusão que
Marco Beltrão não tinha ciência sobre a fraude na candidatura, uma vez que
foge à razoabilidade reconhecer que um candidato realizou gastos, ainda que
módicos, para uma campanha feminina que não seria efetivada.
Em caso bastante similar, recentemente esta Corte afastou a inelegibilidade
aplicada ao candidato a majoritária em decorrência do reconhecimento de
fraude à cota de gênero na chapa proporcional, considerando a inexistência de
“qualquer elemento probatório que indique que Givanildo Lopes teria feito
doação estimável simulada ou com intenção fraudulenta de material de
campanha à candidata fictícia” (REl 060066018, Des. Eleitoral Anderson
Ricardo Fogaça, j. em 27/05/2025).
Assim como no referido julgado, no caso em análise não há indício de que a
doação tenha sido fraudulenta ou de que o material gráfico não tenha sido
efetivamente entregue à candidata fictícia, mesmo que não tenha sido por ela
utilizado.
Não há, pois, omissão na decisão que analisou todos os elementos constantes dos
autos e os argumentos trazidos no recurso e integralmente repetidos nos
presentes embargos.

Num. 44701142 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:03:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514031681400000043640058
Número do documento: 25082514031681400000043640058
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 16:49:57
Também não há se falar em contradição, na medida em que a contradição que
enseja a oposição de embargos de declaração refere-se à contradição interna,
verificada entre os fundamentos do julgado e seu dispositivo, ou entre duas ou
mais afirmações contraditórias existentes no próprio acórdão, o que sequer foi
apontado nos presentes embargos.
A contrariedade entre a conclusão do julgado e a pretensão da parte não
configura vício a ser sanado pela via dos aclaratórios, cabendo à parte buscar a
reforma da decisão com a interposição do recurso cabível.
Conclui-se, pois, que o embargante pretende a reapreciação da matéria julgada
com a modificação da decisão, o que é vedado pela estreita via dos embargos de
declaração, não merecendo acolhimento dos aclaratórios.
Por fim, consigno que, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas,
deverá o embargante se utilizar da via recursal adequada, razão pela qual
considero a matéria como prequestionada.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por CONHECER dos embargos de declaração opostos a
fim de, no mérito, REJEITÁ-LOS, nos termos da fundamentação.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44701142 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:03:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514031681400000043640058
Número do documento: 25082514031681400000043640058
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 16:49:57
EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (1327) Nº 0600534-52.2024.6.16.0048 - Tunas do Paraná - PARANÁ -
RELATOR (A): DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - EMBARGANTE: PARTIDO
SOCIAL DEMOCRATICO - PSD COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - TUNAS DO PARANA /PR
- Advogados do(a) EMBARGANTE: CAIO CEZAR DOS SANTOS - PR110452, TAINARA PRADO
LABER - PR92625-A - EMBARGADOS: MARCO ANTONIO BALDAO, LUIZ CARLOS POLLI -
Advogados dos(a) EMBARGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, DIEGO CAETANO DA
SILVA CAMPOS - PR57666-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A - EMBARGADOS:
VALERIA
GUILHERME,
VALERIA
STOCCO
DOS
SANTOS,
TEREZINHA
DE
OLIVEIRA
SILVA, NEY
ESTEVAO
DO
NASCIMENTO,
CLAUDINEI
BATISTA
MACIEL,
HENRY
LOURENCONE LOPES, ILDIO SOUZA SILVA, FERNANDO JOSE BONETE, SIDNEI SERAFINISIO.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José
Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.08.2025